Tribunal: TCU
Processo: 040.681/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1548/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.681/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cydiclair da Silva Nunes (XXX.303.632-XX); Dagmara Bardini Constante (XXX.685.529-XX); Daiane Ghisi Hilario Kiehn (XXX.788.079-XX); Eduardo Siquieroli (XXX.689.276-XX); Eliane do Souto Guerra (XXX.860.097-XX); Lincoln Vitor Santos (XXX.338.435-XX); Marcos Tranin de Magalhaes (XXX.961.107-XX); Marcos Vinicius Neves Almeida (XXX.662.541-XX); Pauline de Mari Leopoldo (XXX.784.430-XX); Richardson Roger Coelho Simão (XXX.865.737-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.